Tribunal: STF
Processo: ARE 1450360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 1. AUSÊNCIA DE DEFESA INOCORRENTE. Alegação de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, uma vez que a defesa constituída pelo requerente à época não arrolou testemunhas para serem ouvidas em juízo, não compareceu à audiência de instrução em que ouvida a única testemunha do feito, deixou transcorrer in albis alguns prazos processuais e não ingressou com recurso de agravo perante o E. STJ pela não admissibilidade de recurso especial interposto, além de não ter alegado teses defensivas relevantes ao deslinde do feito. Requerente que foi assistido por defensor constituído no curso do feito, desde a apresentação da resposta à acusação, aliás, bem fundamentada, com análise dos elementos até então produzidos, que participou ativamente de todas as fases do processo, atuando em todas as ocasiões nas quais lhe cabia e que entendia necessárias, inclusive interpondo apelação. Audiência de instrução, cuja realização foi deprecada, nomeada, para o ato, defensora pública para assistir o então réu, que, inclusive, estava foragido, não experimentando qualquer prejuízo. Se a não apresentação de rol de testemunhas decorreu de eventual orientação do defensor que assistia o requerente, tal configura mera estratégia defensiva, não contaminando o processo de nulidade, porque não evidenciada ausência de defesa. À luz do entendimento firmado pelo E. STJ "[a] posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso" (RHC 41.517/PI, Rel. Ministro ERICSON MARANHO [Desembargador convocado do TJ/SP], 6ª T., 18/6/2015). No processo penal, a regra é a voluntariedade dos recursos - art. 574 do CPP. Ainda que possível a interposição de agravo em face da não admissibilidade do recurso especial proposto, a propositura ou não do recurso fica no âmbito da discricionariedade do causídico que patrocina a defesa do réu. Eventuais divergências quanto à condução do processo e valoração das provas produzidas, entre os defensores que atuaram no processo originário e os que manejaram a revisão, não têm o condão de nulificar o feito, não se vislumbrando ausência de defesa, que não se configura, nem mesmo, insuficiente. Inaplicabilidade da Súmula n. 523 do STF. Nulidade não reconhecida.



    2. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS. PROVA NOVA. ART. 621, I, “IN FINE”, II E III DO CPP. NÃO RECONHECIMENTO. Para que a decisão condenatória caracterize-se como contrária à evidência dos autos, imprescindível que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória. A opção por uma das vertentes probatórias, com o acolhimento de uma ou outra versão que se apresentar, insere-se no âmbito do poder discricionário do juiz de decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado, não dando ensejo, contudo, à procedência da ação revisional. Precedente deste 4º Grupo de Câmaras Criminais. Hipótese na qual, tanto a decisora de 1º Grau, quanto os integrantes do Colegiado (8ª Câmara Criminal), ativeram-se à prova produzida, analisando pormenorizadamente as teses de defesa e de acusação, cotejando a negativa de autoria sustentada pela defesa técnica do requerente com a palavra da vítima - com 4 anos de idade, corroborada pelo depoimento de sua mãe, além do laudo elaborado por perita oficial, que atestou a idoneidade e credibilidade da narrativa do pequeno ofendido. Por outro lado, em relação ao fundamento da falsidade dos depoimentos, é preciso que a defesa demonstre, quantum satis, a falsidade dos relatos prestados, o que não logrou fazer. Veracidade das declarações do ofendido e da testemunha acusatória exaustivamente tratada, tanto na sentença, quanto, em sede de apelação, pelos integrantes do Colegiado, à unanimidade, que confirmaram a condenação por encontrarem elementos suficientes à comprovação da ocorrência do fato e sua autoria, com base na prova produzida que encaminhou a solução condenatória. Ausência de comprovação de falsidade. Nada demonstra ter sido a versão acusatória fruto de eventual tentativa de alienação parental e espírito de emulação nutrido por parte da mãe da criança, em relação ao corréu, com quem litigava pela guarda do filho, lembrando que outros elementos corroborativos da versão acusatória compuseram o quadro probatório, e que, quanto ao requerente, a genitora do ofendido não possuía qualquer tipo de relação, não havendo motivos conhecidos ou alegados para falsa imputação. Avaliação psiquiátrica oficial (perita do IGP) realizada na criança que atestou a consistência do relato do petiz, o qual utilizou de linguagem adequada à idade, bem como que, a partir das características da narrativa, é muito provável que a informação básica fornecida corresponda a uma recordação realmente vivenciada, não se observando sinais de influência ou indução de terceiros. Tese da produção de falsas memórias afastada já na apelação. Todos os elementos de prova produzidos formaram conjunto probatório condizente com a hipótese de abuso sexual. Provas novas juntadas pela defesa, que dizem com declarações vertidas por testemunhas e pelo codenunciado em processo conexo (fruto de cisão), que, pelo conteúdo que encerram, são insuficientes a derruir a prova acusatória, que conduziu à condenação do requerente, já alcançada pelo manto da coisa julgada. Declarações prestadas pela genitora da vítima que não destoaram daquela apresentada nos autos originários, não havendo alteração, a ponto de descredibilizá-la. Demais testemunhas que apenas abonaram a conduta do corréu, o qual negou o seu envolvimento nos fatos, tentando igualmente isentar o ora requerente da responsabilidade pelo evento, mas sem justificativa consistente, derivando mais de impressões pessoais do que de elementos concretos de isenção. A revisão criminal não se presta, caso não apresentada prova nova capaz de determinar o reexame da condenação, à simples reavaliação do conjunto probatório produzido e já analisado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de provas. Improcedência da ação.



    3. CONCESSÃO DE AJG. INVIABILIDADE. Incomprovada a alegada impossibilidade financeira de o requerente arcar com as despesas processuais, o qual, inclusive, contou com o patrocínio de defensor constituído, tanto no processo que se pretendia revisão, como nesta ação autônoma, é inviável a concessão de AJG.



    REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente